Tribunal: TJDFT
Processo: 0709563-55.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709563-55.2021.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANDRE GOMES DOS SANTOS DESPACHO Na petição de ID no 42427158, o recorrente BANCO DO BRASIL S/A requer a dilação em 15 (quinze) dias do prazo para recolher o preparo, uma vez que o pagamento de custas depende de trâmites internos administrativos e burocráticos. Ocorre que o recorrente já foi intimado para efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal (ID no 41589767), porquanto não comprovou seu pagamento por ocasião da interposição do recurso especial. Ademais, firmou-se entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “Tendo sido deferido prazo ao recorrente para regularização da comprovação do recolhimento das custas, à luz do § 7o do art. 1.007 do CPC/2015, permanecendo algum vício que importe em deserção, não cabe nova oportunidade para regularização, nos moldes do art. 1.029, § 3o, do CPC/2015, sob pena de incentivo ao abuso processual, devendo a parte agir com diligência no cumprimento de seus deveres” (AgInt no AREsp n. 1.597.135/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 13/10/2022). Confira-se, ainda, o seguinte julgado: “É deserto o recurso especial, quando o recorrente não comprova, por documento hábil, a realização do preparo no prazo concedido para saneamento do vício identificado, não cabendo nova oportunidade para sua regularização” (AgInt no AREsp 1274309/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 9/8/2019). Ante o exposto, indefiro o requerimento de prorrogação do prazo para recolhimento do preparo. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007